Tribunal: TJPA
Processo: 0814847-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814847-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. POSTERIOR JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO JUÍZO IMPETRADO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava excesso de prazo na instrução criminal” (AgRg no HC n. 726.734/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022).

PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DIVERSA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão. Ademais, a Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que se “o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (STF, AgRg no HC 187.746/SP, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, publicação: 07/12/2020).

2. Incabível a extensão de liberdade provisória concedida a corréu, considerando que as condições fático-processuais dos agentes são distintas. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes do TJPA.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19 a 21 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES
contra ato coator do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém proferido nos autos da Ação Criminal nº 0001185-50.2019.8.14.0064.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 16 de agosto de 2019, encontrando-se recolhido em estabelecimento penitenciário há mais de 840 dias, aduzindo que o juízo coator tem negado sucessivamente os pedidos de revogação de prisão formulados em seu favor, entretanto, as custódias dos demais corréus foram revogadas, razão pela qual faz jus à extensão do benefício, na forma do art. 580 do CPP. Sustenta, ainda, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, diante da inexistência dos requisitos legais para a manutenção da medida extrema, apontando delonga para a conclusão do feito, o que caracteriza excesso de prazo. Por fim pugna, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 7588868.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 7737379, esclarecendo que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa, dano qualificado e organização criminosa, sendo decretada sua prisão preventiva em 14/03/2019 e a custódia efetuada em 16/08/2019, ressaltando que o paciente ficou na condição de foragido durante o referido lapso temporal. Em sequência, após descrever o contexto fático-processual e pontuar as razões para a delonga na tramitação do feito, clarificou que não existe similitude fático-processual entre o paciente e os corréus que foram soltos, razão pela qual não há que se falar em extensão de benefício legal.

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 7921689).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante cm conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP.”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que
a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo em virtude da delonga na tramitação processual,
circunstância ensejadora da manutenção desarrazoada da prisão preventiva do paciente por mais de 840 dias. No entanto, convém registrar que em consulta ao
Sistema PJE-1º Grau, verifica-se
que a ação penal originária já foi julgada, com sentença condenatória proferida em 11 de abril de 2022
, tendo o paciente sido condenado à pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão e 900 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado,
pela prática dos delitos tipificados nos art. 157, §2º, I, II e V, e art. 163, I, II e III, c/c art. 70, parte final, todos do CP
(Proc. n.
0001185-50.2019.8.14.0064
),

o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
mandamus
quanto a tese do excesso de prazo
.
Isso porque o Colendo STJ tem entendimento placitado no sentido de que “
superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava o excesso de prazo na instrução criminal
” (
AgRg no HC n. 726.734/MS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022, cf.
https://bit.ly/3yBq7Fb
).

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado,
nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto ao excesso de prazo para conclusão do processo. Sendo assim,
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar as demais teses suscitadas na exordial,
referentes a
fundamentação inidônea do decreto prisional e a necessidade de extensão do benefício da liberdade concedido aos corréus, por se tratar de temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, cabe rememorar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra
decisum
que decretou a prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que a Suprema Corte tem posicionamento firmado no sentido de que, no caso de apuração de crime de roubo, dano e organização criminosa,
“se as
circunstâncias concretas
da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a
periculosidade
do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, está
justificada
a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar
para resguardar a
ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria”
, destacando, ainda, que a contemporaneidade da medida cautelar extrema “diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF,
AgR no HC 211.209
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 21/03/2022, publicação: 23/03/2022, cf.
https://bit.ly/3xXxJ4E
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

e manutenção
da custódia cautelar, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, conforme se infere pelos fragmentos a seguir reproduzidos:

“Com relação à
materialidade do delito e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
),
verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão das declarações prestadas por Humberto Herbet de Oliveira Rodrigues e Enilson José da Silva Machado,
as quais apontam a existência de prova da materialidade e indícios fortes de autoria dos autuados pela prática do delito de roubo circunstanciado e associação criminosa,
elementos estes que apontam indícios suficientes de autoria do crime aos representados.

Superando, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Quanto ao
status libertatis
dos representados, acolho as razões expendidas pelo representante do Ministério Público e pela autoridade policial, de modo a vislumbrar
presentes os requisitos da prisão preventiva, que apontam, concretamente, para a necessidade da segregação cautelar dos representados em garantia da ordem pública, levando-se em conta a periculosidade concreta da conduta dos investigados, vez que se trata de assalto praticado, com divisão de tarefas, em desfavor da agência do Banpará desta cidade, realizado durante a luz do dia com emprego de armas de grosso calibre, uso de automóveis e de reféns, praticado em concurso de agentes em número provável de 10, que alastraram terror pela cidade, efetuando vários disparos de arma durante a empreitada criminosa, o que substancia a gravidade do delito e a necessidade da segregação cautelar dos representados
.
(ID n. 7585962, grifos nossos).

Ademais, conforme já assentado alhures, a ação penal originária já foi sentenciada pelo juízo impetrado, com a condenação do paciente e manutenção da prisão cautelar, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, por entender “presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu” (
Proc. n.
0001185-50.2019.8.14.0064, ID n. 65687958). Consta na sentença, ainda, que o paciente permaneceu preso durante o trâmite processual e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sobretudo diante da inexistência de elemento novo apto a autorizar a revogação da custódia.

Nesse particular, a Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que se
“o réu permaneceu
preso durante toda a instrução criminal
, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um
contrassenso jurídico
, sobrevindo sua condenação,
colocá-lo em liberdade

para aguardar o julgamento do apelo
”
(STF,
AgRg no HC 187.746/SP
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, publicação: 07/12/2020, cf.
https://bit.ly/3tuewFo
), não havendo dúvida de que,
“nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução - impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa”
(STF,
AgRg no

HC 204.397/SP
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 11/10/2021, cf.
https://bit.ly/3qo2J9w
).

Com respeito ao
pedido de extensão de benefício de liberdade concedido a corréu,
importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de que
“deve ser apreciado pelo
órgão jurisdicional que deferiu a benesse”
(
HC 382.206/MS
, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, julgamento: 16/03/2017, DJe: 23/03/2017, cf.
https://bit.ly/3Lmt6Fl
), bem como que
“ausente a identidade fático-processual entre as situações dos corréus, em razão de circunstância que justifique a diferenciação, mostra-se inviável a extensão dos efeitos”
(PExt no
RHC 103.308/CE
, Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgamento: 28/03/2019, DJe: 15/04/2019, cf.
https://bit.ly/3LO7uRT
).
Nessa linha de intelecção, d
estaco que a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual, com amparo em entendimento perfilhado no âmbito do STJ, traçou diretriz interpretativa no sentido de que “o artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais,
desde que as situações fático-processuais sejam idênticas
e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (TJPA,
HC n. 0801499-24.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, DJe 18/05/2020, cf.
https://bit.ly/3RqZCtw
).

Erigida essa premissa, verifica-se que, no caso em apreço, as provas trazidas à baila demonstram inexistir similitude fático-processual entre os corréus, conforme bem explicitado pelo juízo impetrado, sendo oportuno trazer à colação trechos das informações acerca do contexto fático-processual, a saber:

“Assevere-se que não há que se falar em extensão de benefício de revogação de prisão ao paciente, uma vez que os réus que tiveram as suas prisões revogadas pelo magistrado, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, que à época respondia por esta vara especializada, foram presos em data anterior ao ora paciente, que, como já mencionado, se encontrou na condição de foragido por considerável lapso temporal, o que também acarretou maior delonga processual e, conforme a súmula 64, do STJ, o mesmo não pode ser beneficiar de tal situação.

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Acrescente-se a isso que sua situação também não semelhante a de GLEYDSON SENA PEREIRA, que teve a sua prisão preventiva revogada por este signatário em 13/12/2021. Isso porque o mencionado réu se encontrava preso desde
18/11/2018
(conforme consulta no Sistema INFOPEN, em anexo),
data bem anterior à prisão do ora paciente
, sendo que, de mais a mais, o aludido réu,
sem qualquer justificativa
, não fora apresentado pela SEAP para a audiência ocorrida no dia 18/10/2021, e a audiência do dia 13/12/2021, não houve a expedição de ofício para a sua apresentação, não tendo o mesmo sido apresentado para a referida audiência, de modo que verificou-se o excesso de prazo em sua prisão, diferentemente do paciente que foi devidamente apresentado para os devidos fins" (ID n. 7737379, grifos originais).

Desta feita, constatando-se que a situação fático-processual dos agentes não se assemelha, incabível a extensão do benefício almejado pelo paciente.

Destarte,
não merece acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2022